Tribunal: TJBA
Processo: 8002218-75.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002218-75.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VICTOR AMON REIS SCHMIDT

APELADO: ONDINA MARIA DE SOUSA BULHOES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Gilvan Rodrigues de Araújo contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil pelo acidente entre motocicleta e automóvel, com especial enfoque na alegada embriaguez do motociclista e suas consequências jurídicas.

III. Razões de decidir

A embriaguez do condutor da motocicleta restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e pelo conjunto probatório dos autos.

O art. 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece responsabilidade objetiva dos veículos de maior porte, mas tal norma pressupõe condições normais de dirigibilidade.

A embriaguez ao volante configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da condutora do automóvel.

A fundamentação da sentença mostra-se adequada e suficiente, não havendo
error in judicando
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002218-75.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante
GILVAN RODRIGUES DE ARAÚJO
e como apelados
ONDINA MARIA DE SOUSA BULHÕES SANTOS
e
ARNON LIMEIRA DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto